Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTÍMO CONSIGNADO c/ SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. TESE. ARGUMENTOS. FÁTICOS. AFASTADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo de prequestionar dispositivos da Carta Maior e do Código Processual Civil.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.